Tribunal: TJES
Processo: 5006758-43.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006758-43.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA MANZOLI DA FONSECA CANSI e outros

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORÇA MAIOR. PANDEMIA DA COVID-19. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andreia Manzoli da Fonseca Cansi e Anna Karoliny Manzoli Cansi contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de adimplemento das parcelas antes do ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os atrasos nos pagamentos das parcelas por parte da recorrida, justificados pela pandemia da Covid-19, configuram hipótese de força maior apta a afastar a cláusula penal e o vencimento antecipado da dívida; e (ii) analisar se a quitação integral das parcelas, mesmo extemporânea, é suficiente para extinguir a execução e afastar a incidência de multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pandemia da Covid-19 constitui evento de força maior, sendo fato imprevisível, inevitável e externo, que compromete a capacidade econômica da parte recorrida, entidade filantrópica e atuante no setor de saúde. Esse contexto justifica o afastamento da cláusula penal e do vencimento antecipado da dívida, nos termos dos artigos 393 do Código Civil e 375 do Código de Processo Civil.

A parte recorrida comprovou o adimplemento integral das parcelas em atraso antes do ajuizamento da execução, o que impede a aplicação da multa contratual, visto que não houve prejuízo efetivo às recorrentes.

Ainda que caracterizado o inadimplemento, é dever do órgão julgador reduzir a multa em caso de manifesto excesso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.898.738/SP e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.939.211/GO).

A análise equitativa pelo juízo de origem considerou adequadamente os impactos da pandemia e a boa-fé da recorrida, evidenciando a ausência de conduta dolosa ou negligente que justificasse a aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

À partida, registra-se que embora o presente recurso de apelação tenha se insurgido contra ato judicial intitulado de
decisão
pelo Juízo de piso, trata-se, indubitavelmente de
sentença
nos termos do artigo 203, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
.

Tratando-se de sentença, o recurso cabível é a apelação (CPC, art. 1.009).

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ainda preambularmente, registro que a recorrida requereu, em contrarrazões, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Verifica-se que, no curso do processo de conhecimento já foi deferido o benefício da gratuidade da justiça ao apelado, pretendendo este sua confirmação, também nesta instância recursal.

Da detida análise dos autos, entendo por confirmar o benefício em tela, posto que a recorrida comprovou sua hipossuficiência econômica (ID 6178565 e 6178566). A comprovação de sua condição econômica deficitária, corroborada pelos documentos apresentados nos autos, demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Feitas as considerações preambulares e presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passa-se à análise do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de

apelação cível interposta pelo
Andreia Manzoli da Fonseca Cansi
e
Anna Karoliny Manzoli Cansi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelas apelantes em face de
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença da parte executada e extinguiu a execução com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 6178583)
, as apelantes requerem a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
o juiz de origem acolheu a impugnação apresentada pela recorrida, justificando o atraso nos pagamentos em decorrência de dificuldades financeiras causadas pela pandemia da Covid-19;
(ii)
a pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como argumento para justificar o descumprimento da obrigação;
(iii)
segundo as alegações da própria recorrida, o pagamento das 7 (sete) parcelas atrasadas ocorreu no dia 28 de julho 2021, portanto, extemporaneamente; e
(iv)
o inadimplemento resultou no vencimento antecipado de todas as parcelas e na incidência de multa de 25% (vinte e cinco por cento), conforme previsto no acordo.

Contrarrazões id 6178636, pelo desprovimento.

A controvérsia recursal cinge-se ao inadimplemento de parcelas de pensão acordadas em título executivo judicial e os efeitos daí decorrentes.

As apelantes alegam que a parte recorrida deixou de realizar os pagamentos nos meses de janeiro a julho de 2021, o que, nos termos do acordo configura o vencimento antecipado das parcelas futuras, tornando exigível todo o débito e, ainda, ensejando a aplicação da multa pactuada (vinte e cinco por cento do saldo remanescente). Daí o cumprimento de sentença deflagrado no importe de R$ 209.379,61 (duzentos e nove mil e trezentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos).

A recorrida, por sua vez, argumenta que as parcelas exigidas pelas apelantes foram pagas antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. Reconhece que alguns pagamentos foram realizados com atraso, mas justifica o fato devido aos impactos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19. Argumenta que a pandemia da Covid-19 caracteriza-se como evento de força maior, o que, se não exime o devedor da responsabilidade contratualmente assumida, na hipótese, afasta a cláusula penal e o vencimento antecipado da dívida.

A r. sentença deve ser confirmada.

Conforme bem consignado pelo juízo de origem, a parte recorrida comprovou o adimplemento integral das parcelas questionadas antes mesmo do ajuizamento do cumprimento de sentença, circunstância que afasta o pedido de vencimento antecipado da dívida e a incidência da cláusula penal.

Além disso, embora tenha ocorrido atraso nos pagamentos, é importante destacar que a situação decorreu do contexto excepcional da pandemia da Covid-19. A recorrida demonstrou, por meio de balancetes e documentos contábeis, que o período em que vigoraram as mais severas restrições sanitárias comprometeu significativamente sua capacidade econômica, entidade filantrópica em saúde.

A pandemia constitui, sem sombra de dúvidas, um fato imprevisível, inevitável e fora do controle das partes. É, também, notório que a pandemia da Covid-19 gerou impactos financeiros severos e imprevisíveis, caracterizando evento de força maior (CPC, arts. 374, I, e 375).

De acordo com o artigo 393 do Código Civil, "o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado", desde que o fato em questão seja inevitável, imprevisível e externo, o que, como já consignado, pode ser dito da pandemia provocada pela Covid-19.

Da análise do acordo aportado aos autos (ID 6178494), não é possível extrair de seus termos que o hospital apelado tenha se responsabilizado pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.

Por essa razão, não há falar na aplicação de multa penal por atraso, quando este se deu em razão de circunstâncias alheias à parte responsável pelo cumprimento da obrigação.

Portanto, como bem consignado pelo juízo de piso, a aplicação da multa contratual é incabível, pois os atrasos não decorreram de conduta dolosa ou negligente, mas de circunstâncias externas e extraordinárias. Ademais, o pagamento das parcelas foi integralmente regularizado antes do ajuizamento da presente execução, não havendo prejuízo efetivo para as apelantes.

Nesse contexto, aplica-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que o órgão julgador, para determinação da incidência e o grau da cláusula penal, deve realizar avaliação equitativa que considere “
o grau de culpa do devedor, eventual desequilíbrio de forças entre as partes e o montante pago, entre outros fatores – como a avaliação da utilidade que o pagamento, mesmo imperfeito, tenha gerado para o credor
” (REsp n. 1.898.738/SP, Rel. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.3.2021, DJe de 26.3.2021).

Registre-se que mesmo que estivesse caracterizado o inadimplemento, tendo havido o pagamento integral da obrigação, ainda que extemporâneo, é dever do juiz realizar a redução da multa considerando fatores além do pagamento imperfeito da obrigação. Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL RECONHECIDA. DECISÃO RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, pois o recurso especial é tempestivo, tendo a parte recorrente comprovado a suspensão do prazo recursal no ato da interposição do recurso. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema" (AgInt no AREsp 681.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 20/02/2019). 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.939.211/GO, relator Ministro Raul Araújo, 4ª T., j. 13.12.2021, DJe 17.12.2021.)

Nesse contexto, ainda que constatado o inadimplemento, seria o caso de afastar a multa em razão do seu manifesto excesso.

Em conclusão, a sentença recorrida analisou detidamente os fatos e aplicou corretamente o direito, motivo pelo qual merece ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)